Tribunal: TJMT
Processo: 0004675-58.2013.8.11.0037
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
APELAÇÃO N. 00004675-58.2013.8.11.0037 – COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE
APELANTE: JORGE LUIZ DELAZARI
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Visto, etc.
Manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se
Cuiabá, 8 de setembro de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.